Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018420-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CLAUDIO LUIZ FROHLICH (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018420-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ FROHLICH

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSTERIOR REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO –
AGRAVO PREJUDICADO NO PONTO
– UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO – VIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP –
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
–

RECURSO PROVIDO QUANTO À TESE REMANESCENTE
.

A regressão cautelar de regime prejudica o pedido de designação da audiência admonitória, para cientificar o reeducando quanto às condições estabelecidas na progressão, para cumprimento da pena no regime semiaberto.

“O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão”
(STF, RHC 118626).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018420-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO LUIZ FROHLICH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, no executivo de pena n.
0002522-71.2017.8.11.0050.

Em suas razões, assevera que: 1)
“é certo que a pena de detenção não admite, a princípio, cumprimento em regime fechado. Entretanto, é possível seu cumprimento em tal regime em caso de regressão e também de unificação de penas quando concorra ao menos uma pena de reclusão
” (sic); 2) “
o artigo 111 da Lei de Execução Penal não menciona sobre a impossibilidade de unificação entre penas de reclusão e detenção, mas apenas estabelece uma ordem para cumprimento após o somatório da reprimenda
” (sic); 3) a audiência admonitória é necessária “
quando se trata de condenação em regime aberto ou semiaberto, ou ainda quando da progressão de regime em que o condenado será retirado do regime fechado, tendo em vista sua função no âmbito jurídico de advertência pelo Juízo da execução sobre as condições a serem cumpridas para fins de quitação da pena, sob pena da regressão de regime
” (sic); “4)
a solenidade não poderá ser substituída por mera intimação, por meio de oficial de justiça ou serventuário da justiça, acerca da decisão que fixou as condições
” (sic) (Id. 143227726 - pág. 27-37).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id. 143227726 - pág. 43-52).

Juízo de retratação constante no
Id. 143227726 - pág. 54-56.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, “
n
o pertinente ao pleito relacionado à designação de audiência admonitória, para que o presente recurso seja julgado prejudicado, em função do esvaimento de seu objeto, e quanto ao pleito remanescente, manifesta-se pelo provimento

do Agravo em Execução, com determinação de unificação das penas de reclusão e detenção
” (sic) (Id. 147889676 - pág. 7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1018420-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De prêmio, registro que o recurso encontra-se
prejudicado
quanto ao pedido de designação da audiência admonitória, visando o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, pois o reeducando foi regredido, cautelarmente, para o regime fechado,
verbis
:

[...]
No caso em tela, verifico que logo após obter a progressão para o regime semiaberto, o reeducando "deixou de cumprir as condições que foram impostas; não compareceu em juízo nenhuma vez, deixando de justificar suas atividades e atualizar seu endereço; e, conforme informações da SESP, não compareceu na Cadeia Pública para instalação do monitoramento eletrônico, estando desde 22/10/2020 em descumprimento das condições, tendo sido lançado na aba eventos a interrupção de cumprimento da pena desde então", conforme certidão juntada no Seq. 63.1.

Tal situação justifica sua regressão cautelar para o regime mais gravoso, haja vista que está frustrando os fins da execução [...]
(Id. 143227726 - pág. 55-56).

Destarte, evidente a perda superveniente de objeto no ponto.

Consta nos autos que o agravado cumpre as seguintes condenações:

a) 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de
reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime do artigo 158, § 1o, do Código Penal, em regime inicial fechado (Ação Penal n. 2714-21.2009.811.0038 – trânsito em julgado em 04/11/2010);

b) 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
, e 8 (oito) dias-multa, pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado (Ação Penal n. 1448-62.2010.811.0038 – trânsito em julgado em 02/04/2013)

c) 8 (oito) anos de
reclusão
pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso I e artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em regime inicial fechado (Ação Penal n. 985-16.2012.811.0050 –trânsito em julgado em 07/12/2012);

d) 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de
reclusão
e 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de
detenção
, e 40 (quarenta) dias-multa, pelos dos crimes do artigo 157, § 2o, inciso I, do artigo 307,
caput
, e do artigo 329,
caput
, todos do Código Penal (Ação Penal n. 2527- 64.2013.811.0018 – trânsito em julgado em 25/11/2014);

e) 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de
detenção
, pelos crimes do artigo 148, § 1o, inciso IV e do artigo 307,
caput
, ambos do Código Penal, em regime inicial semiaberto (Ação Penal n. 842-51.2017.811.0050 – trânsito em julgado em 27/09/2018).

Tem razão o Ministério público quando afirma que, na execução penal, não há óbice à unificação das penas de detenção e reclusão.

Ressalvado o meu entendimento pessoal acerca da matéria, rendo-me à posição majoritária para admitir o somatório das penas de detenção e reclusão na
unificação da reprimenda
, conforme previsto no art. 111 da LEP.

Esse é o entendimento que vigora nos tribunais superiores:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. [...]
(STF, RHC 118626, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84. [...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

E não destoa a jurisprudência deste
tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA PENA DE DETENÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PROCEDÊNCIA – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DEVEM SER SOMADAS INDEPENDENTEMENTE DE SUA MODALIDADE – ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas impostas, conforme o artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, pois ambas são espécies de pena privativa de liberdade, inexistindo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.
(N.U 1010118-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

[...] “O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (STF, RHC no 118.626) [...]
(N.U 1004002-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo prejudicado
o recurso quanto ao pedido de designação da audiência admonitória, ante a perda superveniente de objeto, e, na parte remanescente,
o provejo
, determinado a unificação das penas de reclusão e detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022